Tribunal: TJDFT
Processo: 0718084-44.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PISCINA DE FIBRA. PRODUTO ENTREGUE COM DEFEITOS. FORNECEDOR SEM INTERESSE EM TROCAR OU REPARAR O PRODUTO. CONTRATO RESCINDIDO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em relações de consumo, a análise da matéria submete-se predominantemente às regras contidas no Código de Defesa do Consumidor, e, apenas subsidiariamente, às regras contidas no Código Civil e de Processo Civil, sendo, portanto, possível admitir a inversão do ônus da prova, desde que preenchidos os requisitos de verossimilhança das alegações e/ou hipossuficiência do cliente/contratante.
2. O art. 18 do CDC, determina expressamente que os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. E, que, no caso de vício de qualidade, a ausência de atitude, por parte dos fornecedores, em resolver a situação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, poderá implicar em obrigação de substituição integral do produto, restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço, a critério do consumidor.
3. No caso em análise, considerando a demonstração de inúmeros defeitos na piscina de fibra, originados de uma queda, durante o ato da entrega do produto, por culpa exclusiva dos prepostos da empresa requerida, que, de certa maneira, a tornaram inadequada para o uso/consumo [considerando os quesitos segurança, conforto, beleza], nos termos do inciso III, § 6o, do art. 18, do CDC, bem como a resistência do Fornecedor em tomar providências necessárias, no sentido de garantir a troca ou reparo do bem disponibilizado, cabível a rescisão do contrato de compra e venda e a condenação da ré a restituir a quantia de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), atualizada com juros e correção monetária, no intuito de assegurar o status quo ante, sendo autorizada a retirada do produto.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.